Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA INDEVIDAMENTE APROPRIADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restabelecer a posse e o controle do perfil de titularidade do autor/recorrido em sua plataforma, bem como a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos. O juízo de origem concluiu que o recorrente apresentou falha de segurança de modo a permitir que “sequestrassem” a conta do recorrido. Entendeu que o vício de segurança na rede social do recorrido atingiu direitos da sua personalidade, notadamente o direito ao bom nome, honra e reputação se modo a ensejar a reparação por danos morais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria sido demonstrado nenhum vício de segurança em seu aplicativo e que os seus recursos de segurança seriam capazes de proteger os usuários e barrar o acesso de “hackers” a contas de terceiros. Defende a necessidade dos usuários manterem sempre ativa a “autenticação de dois fatores” que seria um recurso de segurança que ajuda a proteger a conta e senha do instagram. Destaca que os usuários seriam constantemente informados acerca das autenticações para deixar a conta mais segura e por isso não haveria falha no dever de informação. Ao mesmo tempo afirma que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade como vírus, malwares e outros, ou seja, culpa de terceiros. Por último assevera que ante a ausência da pratica de ato ilícito e de comprovação de dano, não haveria falar em indenização por danos morais.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado, bem como seja afastada a multa pelo descumprimento da ordem liminar.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID.35316325. Em síntese, rebate todos os argumentos expostos no recurso inominado e roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da conduta do recorrente, em especial pela invasão e tentativa de aplicação de golpes por criminosos que invadiram a rede social do requerido.
9. É incontroverso que a conta de instagram do recorrido foi invadida por terceiros e que o controle e domínio só foi retomado após o cumprimento de determinação judicial. O recorrente aduz que após verificar a existência de indícios de comprometimento da referida conta a colocou em ponto de verificação, de modo a cessar todo e qualquer acesso a ela. Assevera que o recorrido não teria utilizado os sistemas de segurança disponíveis facilitando o ataque dos invasores.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, pois, na tese de defesa apresentada na contestação, o recorrente não comprovou qualquer infração ou falha cometida pelo recorrido ou que ele tivesse colaborado de qualquer forma para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente com a senha ou código de verificação da conta. Deixou, ainda, de apresentar de forma concreta qualquer notificação ou aviso direcionada diretamente ao recorrido para fortalecer a segurança da sua conta, juntando apenas imagens genéricas sobre os termos.
12. Conforme bem destacado na sentença “O artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados - LGDP, Lei 13.709/18 assegura a toda pessoa natural a titularidade dos seus dados e o direito a sua intimidade e privacidade: "Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei". Já o artigo 46, caput, da LGDP normatiza que os agentes, no caso o fornecedor, deve garantir a segurança dos dados das pessoas: "Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.”
13. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
14. Apesar de todo o esforço, o recorrente não conseguiu comprovar a segurança esperada do seu serviço, inclusive quando afirma, em suas razões recursais, que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade como vírus, malwares e outros. Outrossim, o simples fato de o recorrente não ter ativado o requisito adicional conhecido como “autenticação em dois fatores” não afasta a responsabilidade do recorrente, pois, se a única forma de manter a conta segura fosse por intermédio de tal requisito, deveria ser ele imperativo e obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ainda, o recorrente, querer transferir o risco de sua atividade ao usuário/recorrido, devendo responder pelos prejuízos que a falta de segurança do seu sistema pode causar.
15. Portanto, concluo que restou caracteriza a falha na prestação de serviços do recorrente, quando não garantiu a segurança necessária aos seus usuários permitindo o acesso de terceiros a conta do recorrido.
16. DO DANO MORAL. Entende-se que o dano moral é aquele sentimento que se manifesta quando o dano afeta direitos extrapatrimoniais da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitudes do cotidiano, sendo necessária a imposição de uma indenização com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
17. Dos acontecimentos relatados, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, pois há prova nos autos de que o recorrido seguiu todas as instruções para recuperação do acesso da conta e que o recorrente procrastinou a solução do problema e agiu de forma desidiosa no atendimento da solicitação ID. 35315931/35315943. Também, ficou evidenciado que houve manipulação da referida conta na tentativa de causar prejuízos patrimoniais ao recorrido e aos seus contatos com o anúncio falso da venda de produtos domésticos com o objetivo de auferir lucro ID. 35315935 e ID. 35315943- Pág. 2/4.
18. Dessa forma entendo que os fatos atingiram a honra e reputação do recorrido, sendo aptos a gerar o dever de indenizar, pois além dos anúncios, alguns dos seus amigos entraram em contato com o recorrido para ter informações dos produtos que estavam sendo ofertados pelos golpistas (com o objetivo de auferir lucro de forma ilícita usando o nome do recorrido). Esse também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especial do Distrito Federal: Acórdão 1407849, 07075298320218070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1335802, 07311755320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
19. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
20. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
21. Em relação a multa pelo descumprimento da ordem liminar, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.
22. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
23. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.